Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733558-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0705483-74.2023.8.07.0007), ajuizada por BANCO RCI BRASIL S/A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 159450544): “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Acolho a manifestação do banco autor quanto ao prosseguimento do feito ( ID 158869820). Intime-se a parte autora a acostar aos autos, tão somente, nova guia de custas a qual esteja cadastrada na Circunscrição de Águas Claras . Prazo : 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante afirma que pactuou acordo extrajudicial com a parte contrária, em ficou determinado o pagamento da parcela de entrada em 11/04/2023, conforme comprovante de pagamento acostado nos autos Ids. 155200654 e 155200656. Em seguida, o agravante afirma que solicitou a homologação do acordo extrajudicial, com a extinção do feito nos termos do artigo 487 III “b” do CPC, com o posterior arquivamento. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau intimou o autor, ora agravado, a se manifestar quanto ao acordo realizado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Esclarece que o agravado, em 16/05/2023, apresentou intempestivamente manifestação, requerendo o prosseguimento do feito, alegando: “[...] ser devida a cobrança antecipada da dívida, caso exista atraso nas parcelas. Portanto não há obrigação em renegociar a dívida. [...]”. Informa que o Juízo a quo, em sua decisão Id. 159450544, acolheu a manifestação intempestiva do agravado. Assevera que contra a mesma decisão Id. 159450544, foi interposto pelo agravante o Agravo de Instrumento sob o no: 0721942-75.2023.8.07.0000, em trâmite na 2a Turma Cível do TJDFT, Relatoria Desem. Hector Valverde Santanna, pendente de julgamento, no qual o agravante requer a homologação do acordo e extinção do feito. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, de Id. 159450544, sendo determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão, processo n° 0705483-74.2023.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, com a consequente extinção do feito. É o relatório. No caso dos autos, verifica-se que o agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a mesma decisão de ID 159450544 e com o mesmo teor e pedidos do recurso anteriormente interposto (0721942-75.2023.8.07.0000, em trâmite na 2a Turma Cível do TJDFT, Relatoria Desem. Hector Valverde Santanna). Nesse descortino, é relevante destacar que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado princípio da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo, pela mesma parte, de dois recursos contra a mesma decisão. Logo, não conheço do presente agravo de instrumento em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade recursal, diante da preclusão consumativa e nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 09:02:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador